Tribunal: TJSP
Processo: 2251740-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito de assistência judiciária na ação ordinária no 1000260-08.2025.8.26.0512. O agravante alega hipossuficiência financeira, afirmando que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito de assistência judiciária na ação ordinária no 1000260-08.2025.8.26.0512. O agravante alega hipossuficiência financeira, afirmando que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, requerendo efeito suspensivo e reforma da decisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a declaração de hipossuficiência financeira do agravante é suficiente para a concessão da gratuidade processual.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade processual deve ser concedida a pessoas físicas que afirmem sua condição de pobreza, salvo prova em contrário.
4. O § 3o do artigo 99 do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte agravada demonstrar o contrário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.